Tribunal: TJES
Processo: 5005028-75.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005028-75.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: LARYSSA DA SILVA ALBANO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005028-75.2024.8.08.0048

RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S/A

RECORRIDO: LARYSSA DA SILVA ALBANO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAIXA ELETRÔNICO. SAQUE NÃO DISPONIBILIZADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEBITADO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LARYSSA DA SILVA ALBANO
em face de
NEON PAGAMENTOS S/A,
aduzindo a requerente que em 07/11/2023, às 13h02m, se dirigiu a um caixa eletrônico localizado no Shopping Montserrat para realizar um saque no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Na primeira tentativa apareceu a mensagem de “transação concluída”, porém o dinheiro não foi liberado. Na segunda vez, mais precisamente às 13h14m, realizou novamente o procedimento e o valor foi liberado, porém observou que foi debitado em duplicidade na sua conta. Busca, assim, a restituição do valor, além de danos morais.

Em contestação (ID 10165679), a requerida sustenta que a autora recebeu, de fato, o dinheiro, sendo que o caixa eletrônico não teria concluído a transação se o valor não fosse entregue corretamente.

A sentença (ID 10165738) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

i) CONDENAR a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), com incidência de correção monetária desde o saque e juros a contar da citação;

ii) CONDENAR o requerido a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e monetária a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10165744), reiterando que o valor do saque foi disponibilizado normalmente à autora, inexistindo qualquer prova de que não recebeu o saque efetuado.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10165750), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Os documentos colacionados à inicial demonstram a veracidade das informações, considerando que a autora registrou BO relatando a tentativa de saque em 07/11/2023 (ID 10165660), bem como anexou diversas reclamações por e-mail, conforme ID’s 10165653, 10165654, 10165655,

10165656, 10165657, 10165658 e 10165659.

Diante da responsabilidade objetiva da plataforma de pagamentos, incumbia-lhe o ônus da prova com a demonstração da regularidade e legalidade da operação bancária, que não houve falha na prestação de serviço ou então culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, principalmente pela juntada das câmeras de segurança, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

Além disso, a testemunha ouvida em AIJ (RENATO DA SILVA OLIVEIRA), corrobora com a tese autoral, não havendo contraposição da recorrente. Posto isso, cabe à requerida a devolução do valor debitado e não disponibilizado à autora (R$ 1.000,00).

Da jurisprudência, colho o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
TENTATIVA DE SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO. DINHEIRO NÃO LIBERADO, COM RESPECTIVO DESCONTO DA QUANTIA NA CONTA DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO E ATENDER AO CARATER PUNITIVO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA CORRETAMENTE FIXADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00028878420218190011 202400163117, Relator: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 08/08/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 09/08/2024).

No que diz respeito aos danos morais, o fato de a autora não ter o valor disponibilizado no momento do saque e não ter o seu problema solucionado administrativamente em tempo razoável gera aflição, afastando-se do mero aborrecimento, de modo que merece indenização.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)